Tribunal: TJDFT
Processo: 0727674-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727674-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Gilvanete Santana Neto Agravado: Banco C6 S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilvanete Santana Neto (Id. 28574451) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos do processo no 0700271-22.2021.8.07.0014. Observa-se que o presente recurso é idêntico ao distribuído sob o no 0727673-23.2021.8.07.0000, que foi o primeiro, na ordem cronológica, a ser distribuído a esta Egrégia Segunda Turma Cível. Por isso, o presente agravo de instrumento deve ter sua distribuição cancelada. Feitas essas considerações, determino à zelosa Secretaria da Segunda Turma Cível que promova o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília–DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator